Tribunal: CARF
Processo: 13794.720420/2019-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13794.720420/2019-87
ACÓRDÃO
2202-011.058 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAMORIM SERVICOS MARITIMOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
Ementa:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT
N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)
pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de i)
pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais, ou (ii) apresentação de declaração por
meio da qual se confessa o tributo.
RETENÇÃO.
CESSÃO
DE
MÃO-DE-OBRA.
APROVEITAMENTO
NO
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
É requisito para o aproveitamento do crédito dos valores retidos, além da
comprovação do destaque da retenção de 11% na nota fiscal ou da
comprovação do recolhimento desse valor, também que a retenção esteja
declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou
do recibo de prestação de serviços.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para afastar a glosa da compensação relativa ao regime de substituição
tributária pela opção à CPRB.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.058 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720420/2019-87
2
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cássio Gonçalves Lima (Conselheiro
Suplente Convocado), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 964 e ss) interposto contra R. Acórdão proferido
pela 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (fls. 947 e
ss) que manteve o Auto de Infração referente a glosa de compensação não homologada.
Segundo o Acórdão:
Trata-se de glosa de compensação não homologada em razão da inexistência de
saldo credor disponível para a empresa contribuinte, relativamente ao período de
01/2016 a 12/2017, no montante total de R$ 23.727.978,37.
Tudo, conforme demonstrado por meio do Despacho Decisório de fls. 861/881.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Não concordando com a decisão administrativa incursa no Despacho Decisória, a
contribuinte apresentou sua Manifestação de Inconformidade, juntada aos autos
às fls. 903/930, asseverando, em apertada síntese, que:
1 – Não entende a razão por que não foram identificados os pagamentos nos
sistemas internos da Receita Federal do Brasil. pois foram efetuados de forma
correta, com utilização do código 2991.
2 – Não pode existir dúvida quanto à sua opção pela tributação por meio da CPRB,
sendo que a própria Fiscalização afirmou que, com base nos documentos
apresentados, essa opção deveria ser presumida.
3 – A Lei no 8.212/91 não restringe o direito de compensação do contribuinte às
contribuições retidas somente no mês de emissão da respectiva Nota Fiscal ou
Recibo.
4 – Apesar das retenções estarem, comprovadamente, recolhidas, antes, mesmo,
da realização das respectivas compensações, tais montantes não foram
considerados, sequer, para abater os valores devidos nos períodos subsequentes.
5 – Em momento algum a Autoridade Fiscal nega o fato dos valores, relativos a
parcela retida, terem sido pagos pela empresa contratante, antes mesmo da
própria Requerente compensar o respectivo crédito. A autoridade fiscal glosou as
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.058 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720420/2019-87
3
compensações somente em razão de tais valores não estarem vinculados a uma
Nota Fiscal do mesmo período.
6 – Em que pese a força vinculante das instruções normativas às autoridades
fiscais, o princípio da legalidade deve sempre prevalecer.
7 – O crédito existe. Os valores glosados foram retidos, mesmo que em período
distinto do da emissão das respectivas Notas Fiscais.
8 –Essas normas infra-legais levam a uma apropriação indébita, por parte do
Erário.
9 – A Requerente possui um crédito no montante de R$ 635.132,60.
10 – Elaborará retificação das respectivas GFIP e transmitirá os respectivos
PER/Dcomp para ressarcimento/restituição desses valores.
11 – Com base nos princípios de legalidade estrita e da moralidade pública, pede
que a totalidade dos débitos seja considerada insubsistente e cancelada.
Ao final, requer:
Em face aos relevantes argumentos acima apresentados, a Requerente solicita
que esta i. Delegacia de Julgamento receba e acolha integralmente a presente
Manifestação de Inconformidade, para:
a) Analisar os argumentos e documentos constantes da presente Manifestação de
Inconformidade no sentido de a reformar o despacho decisório contestado e,
consequentemente, cancelar a totalidade dos supostos débitos exigidos.
b) Apreciar e julgar a presente Manifestação de Inconformidade antes do
transcurso do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, previsto na Lei no
11.457/2007.
DILIGÊNCIA REALIZADA
Por meio de sua Manifestação de Inconformidade, a contribuinte junta aos autos,
às fls. 929/930, informações de arrecadação extraídas de sistema da RFB,
demonstrando recolhimentos havidos sob o Código de Receita 2991-Contribuição
Previdenciária sobre Receita Bruta-Artigo 8o da Lei 12.546/2011, relativos ao
período da glosa em questão.
Conforme o Despacho Decisório, fls. 861/881, apesar de intimada em três
ocasiões (fls. 837/838, 841/844 e 852/854) a apresentar comprovação dos
referidos recolhimentos, uma vez que estes não foram encontrados nos sistemas
da RFB, a contribuinte não o fez.
Assim, foram os autos baixados em diligência para manifestação da autoridade
fiscal a respeito de tais recolhimentos.
Em resposta, foi emitida a Informação Fiscal de fls. 937/941.
O R. Acórdão foi proferido com a seguinte ementa:
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.058 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720420/2019-87
4
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. GLOSA.
CABIMENTO.
A compensação no âmbito das contribuições previdenciárias restringe-se ao
aproveitamento, em períodos subsequentes, de créditos relativos a pagamento
indevido ou a maior do que o devido.
A compensação pressupõe a preexistência do direito líquido e certo ao crédito
apto a extinguir a obrigação tributária.
A compensação efetuada sem amparo na legislação que cuida do assunto é
indevida. É legítima a glosa quando indevida a compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 10/08/2020 (fls. 961), o Contribuinte
apresentou recurso voluntário em 11/06/2020 (fls. 962 e 964 e ss), insurgindo-se, contra o R
Acórdão, ao enfoque de que:
1 – comprovou ter realizou todos os pagamentos devidos a título de CPRB. Assinala
que a transmissão da DCTF/DCTF web/EFD-Contribuições/GFIP com a manifesta indicação da
opção pelo recolhimento da CPRB, bem como a informação dos valores devidos e sua posterior
quitação pelas formas legalmente previstas, tem como efeito o exercício da opção anual e a
extinção do crédito tributário regularmente confessado.(...) impedir que a Requerente se valha do
regime de recolhimento da CPRB unicamente em razão do atraso no pagamento na data do seu
respectivo vencimento, representa restrição manifestamente incompatível com a própria
finalidade da Lei no 12.546/11, qual seja, a de desonerar a folha de pagamento dos setores
econômicos selecionados (que enfrentam crise financeira), para fomentar o desenvolvimento
econômico de setores estratégicos.(...) o entendimento da Cosit [Solução de Consulta Interna
COSIT no 14, de 5 de novembro de 2018 - a opção pela CPRB apenas é efetivamente exercida se o
contribuinte realizar, simultaneamente, a opção pela CPRB em suas obrigações acessórias, a
declaração do valor devido a tal título, e o pagamento integral, tempestivo e em espécie, dos
valores devidos] inova no ordenamento jurídico criando obrigação não prevista na própria norma
legal que, repita-se, não faz qualquer menção à data do pagamento do tributo.
2 - com relação às retenções não homologadas, assinala que a decisão recorrida
inovou, trazendo como fundamento para negar provimento suposta inexistência do destaque do
valor retido nas respectivas Notas Fiscais. Reafirma que as NF possuem o destaque das retenções
efetuadas.
Salienta possuir um crédito no montante de R$ 635.132,60.
Juntou documentos.
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.058 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720420/2019-87
5
Esse, em síntese, o relatório.

VOTO
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso e passo ao seu exame.
O presente processo decorre de auditoria de conformidade, objetivando verificar a
regularidade tanto formal quanto material, das compensações de contribuições previdenciárias
declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP, no período de 01/2016 a 12/2017, pelo contribuinte em epígrafe.
Segundo o Despacho Decisório (fls. 861 e ss):
18. Durante a fase de diligência foram apresentadas planilhas com a descrição da
origem dos créditos, às fls. 468/485, onde, de forma sucinta, a empresa informa a
origem/natureza das compensações efetuadas como sendo (1) Retenção/Recibo
e/ou (2) Compensação/20% Patronal, sem apresentar maior detalhamento a
respeito do que seria esta última situação.
19. A situação (1) Retenção/Recibo se refere a valores de retenção supostamente
destacados nas NF/Recibos de prestação de serviço, cujo número e valor tido
como retido foi mencionado nas planilhas de fls. 468/479. Apesar de intimada a
apresentar as cópias das notas fiscais e recibos ali citados, a empresa não o fez, o
que levou esta Fiscalização a cotejar os valores informados naquelas planilhas
com os valores efetivamente recolhidos a título de retenção (GPS código 2631)
constantes nos sistemas da RFB. Desta análise resultou a presunção que a
empresa não se apropriava dos valores retidos ou destacados em NF/Recibos de
prestação de serviço no mês de emissão desses documentos (regime de
competência), conforme determina o § 2o do art. 60, da Instrução Normativa (IN)
RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, vigente à época do início das
compensações efetuadas pela empresa (...)
(...)
20. Assim sendo, os valores de retenção declarados e efetivamente utilizados pela
empresa para fins de dedução em GFIP foram considerados até o limite dos
recolhimentos existentes (GPS no código 2631) para cada competência. Aqueles
valores compensados a título de retenção que excederam o montante recolhido
na respectiva competência foram, desta forma, glosados (não homologados).
21. Quanto a situação (2) Compensação/20% Patronal, como a empresa não
trouxe qualquer esclarecimento acerca do que se referia tal compensação, que
correspondia, em regra, a contribuição patronal de 20% sobre a folha de
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.058 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720420/2019-87
6
pagamento, e considerando que na Declaração de Créditos e Tributos Federais
(DCTF-web) o contribuinte se declarou como optante pela Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), esta Fiscalização inferiu que o mesmo
havia optado pelo regime de desoneração da folha de pagamento, previsto nos
artigos 7o e 8o da Lei no 12.546, de 2011.
22. Ocorre que tal opção se concretiza pelo recolhimento, tempestivo, da
contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à
primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada. Apesar
de intimada em três ocasiões (fls. 837/838, 841/844 e 852/854) a apresentar os
recolhimentos comprobatórios da referida opção, uma vez que tais recolhimentos
não foram encontrados nos sistemas da RFB, não o fez. Assim restaram não
esclarecidas as compensações pretensamente efetuadas a título de desoneração
da folha de pagamento.
(...)
41. As compensações realizadas pelo sujeito passivo nas GFIPs, nos
estabelecimentos e competências mencionados no presente Despacho Decisório,
foram efetuadas em desacordo com as normas legais aplicáveis, devendo os
créditos tributários supostamente liquidados retornarem à condição de exigíveis
nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil – RFB, desde os respectivos
vencimentos, com os acréscimos legais previstos na legislação tributária vigente.
42. Diante do acima e anteriormente exposto, CONSIDERAMOS PARCIALMENTE
INDEVIDAS as compensações realizadas pelo sujeito passivo nas GFIPs das
competências e estabelecimentos listados na tabela do item 40, no valor total
originário de R$ 23.727.978,37 (vinte e três milhões, setecentos e vinte e sete mil,
novecentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos) e intimamos o sujeito
passivo a promover o recolhimento dos valores compensados não homologados
(vide “Extrato do Processo”, fls. 857/859), com os devidos acréscimos legais, por
meio de Darf, conforme previsto no Ato Declaratório Executivo Codac no 34, de 24
de abril de 2013, computados desde os respectivos vencimentos (competência),
no prazo de 30 dias contados da ciência dessa decisão
Após apresentação de Manifestação de Inconformidade (fls. 903 e ss), a DRJ em
Campo Grande baixou os autos em diligência, em R. Despacho abaixo reproduzido:
A contribuinte acima identificada teve glosada a compensação que realizou, por
não ter sido homologada em razão da inexistência de saldo credor disponível para
a empresa, relativamente ao período de 01/2016 a 12/2017, no montante total de
R$ 23.727.978,37, conforme demonstrado por meio do Despacho Decisório de fls.
861/881.
(...)
Entretanto, por ocasião de sua Manifestação de Inconformidade, a contribuinte
junta aos autos, às fls. 929/930, informações de arrecadação extraídas de sistema
da RFB, demonstrando recolhimentos havidos sob o Código de Receita 2991-
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.058 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720420/2019-87
7
Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta-Artigo 8o da Lei 12.546/2011,
relativos ao período da glosa em questão.
Em face do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que
seja revista a glosa realizada.
Instado a examinar a documentação, a Autoridade Fiscal emitiu a informação
parcialmente reproduzida abaixo:
5. Preliminarmente, cumpre-nos ratificar que os valores glosados não se referem
a débitos de CPRB, pois esta não foi objeto da ação fiscal empreendida. Verificar
tais recolhimentos teve o único objetivo de analisar a regularidade da opção do
sujeito passivo pelo sistema substitutivo da CPP mediante recolhimento da CPRB,
“liberando-o” da obrigação de recolher a contribuição previdenciária patronal, no
período fiscalizado.
6. Considerando a documentação apresentada pelo sujeito passivo, na forma de
extrato contendo recolhimentos no Código 2991, verificamos que grande parte
dos mesmos sequer se referem a fatos geradores dos anos fiscalizados e todos
contém parcelas relativas a juros e multa de mora conforme demonstrativo mais
detalhado referente aos mesmos, apresentado no anexo I deste relatório, o que
demonstra de imediato que não houve a regular opção pelo sistema substitutivo
da CPP pela CPRB, pois, para que essa opção seja considerada válida e regular, há
que se ter o seu primeiro recolhimento, no ano em que se deseja optar, realizado
tempestivamente, ou seja, dentro do prazo de seu vencimento. Essa é, inclusive, a
razão de, no item 22 do Despacho Decisório, citado na proposta de diligência, a
fiscalização ter mencionado que “tais recolhimentos não foram encontrados nos
sistemas da RFB” pois, de fato, recolhimentos tempestivos e comprobatórios da
regularidade da opção pela CPRB, no período fiscalizado, não foram encontrados,
conforme atesta o próprio demonstrativo apresentado pelo sujeito passivo em
sua defesa.
7. Aqui cabe esclarecer que, durante a fiscalização, em consulta aos sistemas da
RFB, localizamos os mesmos recolhimentos em DARF apresentados pelo sujeito
passivo em sua manifestação de inconformidade. Entretanto, como acima já
esclarecido, nenhum deles serviu para caracterizar a opção regular pelo regime de
tributação substitutivo da folha de pagamento e declarado em DCTF pelo sujeito
passivo, e portanto, sequer foram incluídos ou citados no Despacho Decisório,
pois em nada alterariam as conclusões ali contidas e seu resultado final.
8. Especificamente em relação à possibilidade de opção pela CPRB, relativa ao ano
de 2016, localizamos, no extrato apresentado pelo sujeito passivo na folha 929,
DARF correspondente à CPRB declarada em DCTF para o período de apuração de
31/01/2016, no valor de R$ 594.409,59, com vencimento em 19/02/2016, cujo
total – incluindo multa e juros – perfaz o valor de R$ 745.924,58 e foi recolhido
somente em 06/07/2016, ou seja, intempestivamente.
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.058 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720420/2019-87
8
9. Já para o ano de 2017, não encontramos no extrato apresentado qualquer
DARF que pudesse ser associado ao valor devido declarado em DCTF, de CPRB,
para o mês de janeiro, o que, em vista do já esclarecido, não faria nenhuma
diferença na abordagem do tema, pois a intempestividade de todos os
documentos já seria fator impeditivo para a regular opção.
10. A respeito da possibilidade de se optar pela tributação substitutiva prevista
nos artigos 7o e 8o da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011 (regime de
desoneração da folha de pagamento), conforme §13 do art. 9o desta Lei, incluído
pela Lei no 13.161, de 31 de agosto de 2015, mediante recolhimento da primeira
parcela da CPRB, para que tal opção produza efeitos ao longo do ano, o
recolhimento deve ser feito até a data de seu vencimento, sendo inválida a opção
cujo recolhimento inicial tenha ocorrido após o referido prazo. Tal conclusão
encontra-se ratificada pela Solução de Consulta Interna COSIT no 14, de 5 de
novembro de 2018, publicada no sítio da RFB na internet em 21 de novembro de
2018, que ainda esclarece
11. Em outras palavras, o sujeito passivo, ainda que se declarasse em DCTF
optante e devedor da CPRB, ao não cumprir o requisito legal fundamental –
recolhimento dentro do prazo de vencimento dos DARFs de Janeiro 2016 e 2017
no código 2991 – para caracterizar sua opção de forma irretratável por todo o
período, anos 2016 e 2017, de fato e de direito, continuou como não optante pela
CPRB, também de forma irretratável, durante o período fiscalizado e, portanto,
sujeito ao recolhimento da contribuição previdenciária patronal – CPP em GPS.
Conclusão
12. Em resposta ao que nos foi estritamente demandado pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande – MS, considerando a
apresentação do extrato de recolhimentos de DARF Código 2991 e as alegações
referentes ao tema, pelo sujeito passivo, em sua manifestação de
inconformidade, considerando ainda as informações colhidas no curso da ação
fiscal e apresentadas no Despacho Decisório e também aquelas esclarecidas ou
reiteradas no presente relatório, concluímos que a situação tributaria do sujeito
passivo, na forma da legislação, que culminou na glosa efetuada, permanece
exatamente a mesma do momento da lavratura.
13. Diante do acima e anteriormente exposto, entendemos que a glosa realizada,
devidamente detalhada no Despacho Decisório, no valor total originário de R$
23.727.978,37 (vinte e três milhões, setecentos e vinte e sete mil, novecentos e
setenta e oito reais e trinta e sete centavos) deve, à luz do que nos foi solicitado
revisar e com os elementos indicados a considerar, permanecer inalterada em sua
forma e conteúdo tendo em vista que o sujeito passivo não logrou comprovar
com os documentos apresentados, sua regular opção pelo regime da CPRB em
substituição à CPP.
Instado a Julgar, o Colegiado de Origem assinalou que:
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.058 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720420/2019-87
9
Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta - CPRB
Trata-se de regime tributário substitutivo previsto pela Lei no 12.546/2011,
incidente sobre a receita bruta, sendo que, desde a entrada em vigor da Lei no
13.161/2015, passou a ser facultativo, devendo o contribuinte interessado realizar
a opção por meio do pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta
de janeiro de cada ano, tornando-se a opção irretratável para todo o ano-
calendário.
A interessada, relativamente ao período em questão, informou valores no campo
“Compensação – valor informado” das GFIP, cuja origem e natureza
corresponderiam a “Compensação – 20% Patronal”.
A fiscalização, diante de manifestação da contribuinte declarada pelo regime
tributário substitutivo previsto pela Lei no 12.546/2011 em DCTF, inferiu que os
referidos valores referiam-se a opção por tal regime.
Entretanto, não constatando recolhimento tempestivo da contribuição incidente
sobre a receita bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada, conforme estabelece o artigo
9o, § 13, da mencionada Lei 12.546/2011, procedeu à glosa de tais valores.
A contribuinte, por meio de sua Manifestação de Inconformidade, juntada aos
autos, às fls. 903/930, apresenta comprovantes de recolhimentos havidos sob o
Código de Receita 2991-Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta-Artigo 8o
da Lei 12.546/2011, relativos ao período da glosa em questão.
(...)
Assim, não restam dúvidas quanto à NÃO concretização da opção da contribuinte
pelo regime tributário substitutivo previsto pela Lei no 12.546/2011, incidente
sobre a receita bruta, conforme seu artigo 9o, § 13. In verbis:
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:
(...)
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o será
manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita
bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para
a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano calendário.
(Incluído pela Lei no 13.161, de 2015) (Vigência)
A supra mencionada Informação Fiscal traz em seu bojo citação da Solução de
Consulta Interna Cosit no 14, de 05 de novembro de 2018, que fixa o
entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil sobre o assunto.
(...)
Portanto, diante de todos os esclarecimentos e fundamentos trazidos à baila,
resta inconteste a legitimidade da glosa realizada em razão da compensação
indevida processada.
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.058 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720420/2019-87
10
Valor Retido Destacado na Nota Fiscal ou Fatura de Prestação de Serviços
A contribuinte afirma que os valores glosados foram retidos e recolhidos pelos
tomadores dos serviços prestados. Assim, é possuidora do crédito.
Verifica-se que o valor retido, nos termos do artigo 31 da Lei no 8.212/91, há que
ser destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços. In verbis:
(...)
Portanto, a condição (o destaque do respectivo valor na nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços) para que se possa realizar a compensação, por qualquer
estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, por ocasião do
recolhimento das contribuições, não foi atendida.
Desta forma, vê-se que as compensações efetuadas e, posteriormente, glosadas
não encontram guarida na legislação que cuida do assunto.
A atividade administrativa é plenamente vinculada à lei. Por conseguinte, faz-se
necessário seguir o que a lei e os atos administrativos determinam. Não há
margem de opção para a autoridade atuar; ela é obrigada a seguir o texto legal.
Com base na exposição e na fundamentação detalhadas no Despacho Decisório,
fls. 861/881, vê-se que as glosas de compensação efetuadas estão amparadas na
legislação que rege a matéria.
A Administração Pública está pautada pelo princípio da legalidade. Assim, em toda
a sua atividade funcional, o auditor-fiscal está sujeito aos mandamentos da lei,
dos atos normativos e das orientações internas vinculantes no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, não podendo deles se afastar ou desviar,
sob pena de praticar ato inválido e de se expor à responsabilidade disciplinar.
Assim, em respeito à lei e às normas internas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, não se pode acolher pleito da contribuinte.
Relativamente à temática opção pelo regime substitutivo este Colegiado já decidiu
no sentido de que a opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de i) pagamento do tributo mediante
código específico de documento de arrecadação de receitas federais, ou (ii) apresentação de
declaração por meio da qual se confessa o tributo, consoante Acórdão no 2202-010.364, Sessão de
4 de outubro de 2023, e Relatoria do Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, com ementas e
fundamentação abaixo, parcialmente, reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA
OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO
DE CONSULTA INTERNA COSIT N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.058 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720420/2019-87
11
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de i) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais, ou (ii) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo.
(...)
[Voto]
Pois bem. Em sessão de 14/09/2023, no Processo n.o 10340.720162/2021-01,
Acórdão CARF n.o 2202-010.324, esse Colegiado apreciou idêntica discussão e
rechaçou a tese firmada pela DRJ, afastando o lançamento, tendo concluído,
conforme sintetiza ementa, que:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA
OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO
DE CONSULTA INTERNA COSIT No 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de i) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais, ou (ii) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo.
Do voto prolatado no Processo n.o 10340.720162/2021-01, Acórdão CARF n.o
2202-010.324, que foi unânime neste Colegiado, colhe-se:
Assim, o mérito do recurso consiste em saber se a opção pela Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) somente pode ser exercida com o
pagamento.
Conforme apontou o julgador de piso:
(...)
Ocorre que os entendimentos exarados na Solução de Consulta Interna (SCI) COSIT
no 14, de 05/11/2018, no sentido de que a opção se daria apenas pelo pagamento
tempestivo da CPRB devida no mês de janeiro de cada ano, foi alterado com a
publicação da SCI COSIT no 3, de 27/05/2022, posterior ao julgamento de primeira
instância, que, de forma diversa, reconheceu a confissão dos valores em DCTF
como suficiente para opção pela CPRB, reformando integralmente a Solução de
Consulta Interna no 14, de 2018.
Cabe frisar que, conforme se depreende do que foi discutido no presente processo
administrativo, não há qualquer controvérsia instaurada acerca da correta
declaração dos valores devidos a título de CPRB das competências em discussão
na DCTF ou na DCTFWeb, conforme o período.
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.058 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720420/2019-87
12
Assim, conforme já descrito, motivou o lançamento o entendimento da autoridade
fiscal no sentido de que a lei define que a opção pela CPRB se dá exclusivamente
com o pagamento da primeira competência devida no ano, não havendo qualquer
indicação de outra forma de adesão. Em sentido diverso, a Solução de Consulta
Interna Cosit no 3, de 27 de maio de 2022, analisando a questão e comparando-a
a outra questão que guarda semelhança com a presente, qual seja a opção pelo
lucro presumido para recolhimento do IRPJ, concluiu que em ambos os casos é
possível que a opção também seja feita pela entrega da DCTF, ou, como no caso
dos autos, da DCTFWeb (declaração que substitui a GFIP), entendimento já estaria
sedimentado pela Solução de Consulta Interna Cosit no 5, de 2008. Vejamos:
(...)
Assim, a própria administração tributária já revisitou seu entendimento de que a
opção pela CPRB se daria exclusivamente pelo pagamento tempestivo, alterando-
o sob fundamentos sólidos, quais sejam: i) o § 13 do art. 9o da Lei no 12.546, de 14
de dezembro de 2011, não estabelece expressamente a tempestividade do
pagamento inicial; e ii) a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser
considerada com base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTFWeb,
instrumento de confissão do crédito tributário, que torna o declarante responsável
pelo débito confessado.
Conforme narrado nos autos, os débitos de CPRB foram confessados pela
recorrente na DCTFWeb, tendo já inclusive sido objeto de cobrança administrativa
e inscritos em Dívida Ativa da União. Dessa forma, considerando os fundamentos
expostos, não restando dúvidas quando à confissão dos débitos em DCTF ou em
DCTFWeb, conforme o período, o que se constitui em uma das formas de opção
pela CPRB, deve ser dado provimento ao recurso.
Ressalte-se o fato de que a não confissão das contribuições discutidas
(contribuições previdenciárias) em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social (GFIPs) ou em
DCTFWeb, a depender do período, se deu exatamente pela confissão da CPRB na
DCTF ou na DCTFWeb, também a depender do período.
(...)
Pelo relato observa-se a similaridade dos casos e, assim, entendo, como já me
manifestei na sessão anterior, que assiste razão ao recorrente quando afirma que
a opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de apresentação de
declaração por meio da qual se confessa o tributo, não sendo, portanto, apenas,
única e exclusivamente com o pagamento do tributo mediante código específico
de documento de arrecadação de receitas federais no mês de janeiro. A Solução
de Consulta Interna n.o 3, de 27 de maio de 2022, corrobora e afirma o
entendimento.
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.058 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720420/2019-87
13
Em igual sentido, o Acórdão no 2402-010.874, em Sessão de 10 de novembro de
2022, de Relatoria da Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CPRB. MOMENTO DE OPÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO INICIAL.
AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSTI No 3/2022.
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao
pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o § 13 do art. 9o da Lei
no 12.546/2011 não estabelece expressamente a tempestividade do pagamento
inicial, e a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser considerada com
base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb,
instrumento que constitui o crédito tributário e torna o declarante responsável
pelo débito confessado - Solução de Consulta Interna Costi no 3/2022.
Considerando que o caso amolda-se à jurisprudência acima reproduzida, e que o
despacho decisório e Acórdão Recorrido fundamentaram a glosa das compensações não
homologadas apenas na opção. dita irregular. em razão de recolhimentos fora do prazo, e
havendo informação na opção feita em DCTF, cumpre acolher o pleito do Recorrente, aplicado
entendimento normatizado pela Solução de Consulta Interna COSIT n.o 3, de 27 de maio de 2022.
Considerada a aplicação do entendimento normatizado pela Solução de Consulta
Interna COSIT n.o 3, de 27 de maio de 2022, restam prejudicadas as demais alegações recursais a
respeito da temática, motivo pelo qual não serão examinadas.
Quanto ao valor retido destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
o Recorrente assinala que os valores glosados foram retidos e recolhidos pelos tomadores dos
serviços prestados e que é possuidor de crédito.
Segundo o Despacho Decisório:
19. A situação (1) Retenção/Recibo se refere a valores de retenção supostamente
destacados nas NF/Recibos de prestação de serviço, cujo número e valor tido
como retido foi mencionado nas planilhas de fls. 468/479. Apesar de intimada a
apresentar as cópias das notas fiscais e recibos ali citados, a empresa não o fez, o
que levou esta Fiscalização a cotejar os valores informados naquelas planilhas
com os valores efetivamente recolhidos a título de retenção (GPS código 2631)
constantes nos sistemas da RFB. Desta análise resultou a presunção que a
empresa não se apropriava dos valores retidos ou destacados em NF/Recibos de
prestação de serviço no mês de emissão desses documentos (regime de
competência), conforme determina o § 2o do art. 60, da Instrução Normativa (IN)
RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, vigente à época do início das
compensações efetuadas pela empresa, a saber:
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.058 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720420/2019-87
14
Art. 60. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar
o valor retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive
as devidas em decorrência do décimo terceiro salário, desde que a retenção esteja:
I - declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão de
mão de obra ou pela execução da empreitada total; e
II - destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou
que a contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor. [...]
§ 2o Para fins de compensação da importância retida, será considerada como
competência da retenção o mês da emissão da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços.(g.n.)
20. Assim sendo, os valores de retenção declarados e efetivamente utilizados pela
empresa para fins de dedução em GFIP foram considerados até o limite dos
recolhimentos existentes (GPS no código 2631) para cada competência. Aqueles
valores compensados a título de retenção que excederam o montante recolhido
na respectiva competência foram, desta forma, glosados (não homologados).
Examinando a matéria, o R. Acórdão Recorrido assinalou que:
Verifica-se que o valor retido, nos termos do artigo 31 da Lei no 8.212/91, há que
ser destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços. In verbis:
(...)
Extrai-se do Despacho Decisório, fls. 861/881, o seguinte:
17. No tocante à análise dos valores informados pela empresa em GFIP, conforme
se observa através das informações extraídas dos sistemas informatizados da RFB,
em cotejo com informações contidas em planilhas relacionando NF/Recibos de
prestação de serviço e valores informados no campo compensação das GFIPs
(“Compensação – valor informado”), fornecidas pelo próprio contribuinte, a
fiscalização constatou as seguintes inconsistências:
I. Valores de retenção informados nas planilhas apresentadas pela empresa e nos
campos próprios das GFIPs, cujos montantes não correspondem aos valores
recolhidos em GPS, no código próprio (2631), nas competências respectivas.
II. Valores de retenção informados nas planilhas apresentadas pela empresa,
utilizados sem observação da competência de emissão das NF/Recibos de
prestação de serviço.
Portanto, a condição (o destaque do respectivo valor na nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços) para que se possa realizar a compensação, por qualquer
estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, por ocasião do
recolhimento das contribuições, não foi atendida.
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.058 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720420/2019-87
15
Desta forma, vê-se que as compensações efetuadas e, posteriormente, glosadas
não encontram guarida na legislação que cuida do assunto.
A atividade administrativa é plenamente vinculada à lei. Por conseguinte, faz-se
necessário seguir o que a lei e os atos administrativos determinam. Não há
margem de opção para a autoridade atuar; ela é obrigada a seguir o texto legal.
Com base na exposição e na fundamentação detalhadas no Despacho Decisório,
fls. 861/881, vê-se que as glosas de compensação efetuadas estão amparadas na
legislação que rege a matéria.
A Administração Pública está pautada pelo princípio da legalidade. Assim, em toda
a sua atividade funcional, o auditor-fiscal está sujeito aos mandamentos da lei,
dos atos normativos e das orientações internas vinculantes no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, não podendo deles se afastar ou desviar,
sob pena de praticar ato inválido e de se expor à responsabilidade disciplinar.
Assim, em respeito à lei e às normas internas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, não se pode acolher pleito da contribuinte.
Com relação às retenções não homologadas, o Recorrente assinala que a decisão
recorrida inovou, trazendo como fundamento para negar provimento suposta inexistência do
destaque do valor retido nas respectivas Notas Fiscais. Reafirma que as NF possuem o destaque
das retenções efetuadas.
Sem razão, o Recorrente. Não houve inovação.
O R Acórdão Recorrido fundamentou a decisão na descrição das inconsistências do
Despacho Decisório acima reproduzido I. Valores de retenção informados nas planilhas
apresentadas pela empresa e nos campos próprios das GFIPs, cujos montantes não correspondem
aos valores recolhidos em GPS, no código próprio (2631), nas competências respectivas. II. Valores
de retenção informados nas planilhas apresentadas pela empresa, utilizados sem observação da
competência de emissão das NF/Recibos de prestação de serviço.
Segundo a Autoridade Fiscal, o Recorrente não se apropriava dos valores retidos ou
destacados em NF/Recibos de prestação de serviço no mês de emissão desses documentos
(regime de competência), e isso levou a constatação de que : I. Valores de retenção informados
nas planilhas apresentadas pela empresa e nos campos próprios das GFIPs, cujos montantes não
correspondem aos valores recolhidos em GPS, no código próprio (2631), nas competências
respectivas. II. Valores de retenção informados nas planilhas apresentadas pela empresa,
utilizados sem observação da competência de emissão das NF/Recibos de prestação de serviço.
Como bem fundamentou o Acórdão no 2401-008.246, de 01/09/2020, de Relatoria
do Conselheiro Matheus Soares Leite, cuja fundamentação adoto como razão de decidir:
O artigo 219 do Decreto no 3.048/1999 prescreve o seguinte:
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.058 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720420/2019-87
16
reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de
serviços e recolher a importância retida em nome da empresa contratada,
observado o disposto no § 5o do art. 216. (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de
2003)
(...)
§ 4o O valor retido de que trata este artigo deverá ser destacado na nota fiscal,
fatura ou recibo de prestação de serviços, sendo compensado pelo respectivo
estabelecimento da empresa contratada quando do recolhimento das
contribuições destinadas à seguridade social devidas sobre a folha de pagamento
dos segurados.
(...)
§ 10. Para fins de recolhimento e de compensação da importância retida, será
considerada como competência aquela a que corresponder à data da emissão da
nota fiscal, fatura ou recibo
Já a Instrução Normativa SRP no 3, de 14 e julho de 2005, revogada pela Instrução
Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, determinava que:
(...)
O Manual da GFIP orienta que o estabelecimento prestador de serviços deve
informar o valor correspondente ao montante das retenções sofridas durante o
mês no campo “Retenção Lei no 9.711/98” da GFIP da competência de emissão da
Nota Fiscal/Fatura de Prestação de Serviços e o valor a compensar:
3.1 – VALOR DE RETENÇÃO (Lei n° 9.711/98)
A empresa cedente de mão-de-obra ou prestadora de serviços (contratada) deve
informar o valor correspondente ao montante das retenções (Lei n° 9.711/98)
sofridas durante o mês, em relação a cada tomador/obra (contratante), incluindo
o acréscimo de 4, 3 ou 2% correspondente aos serviços prestados em condições
que permitam a concessão de aposentadoria especial (art. 6° da Lei n° 10.666, de
08/05/2003).
A informação deve ser prestada relativamente ao estabelecimento ou à obra da
empresa que sofreu a retenção.
2.16 - COMPENSAÇÃO
Informar o valor corrigido a compensar, efetivamente abatido em documento de
arrecadação da Previdência – GPS, na correspondente competência da GFIP/SEFIP
gerada, na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido à Previdência, bem
como eventuais valores decorrentes da retenção sobre nota fiscal/fatura (Lei n°
9.711/98) não compensados na competência em que ocorreu a retenção e valores
de salário-família e salário-maternidade não deduzidos em época própria,
obedecido ao disposto na Instrução Normativa que dispõe sobre normas gerais de
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.058 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720420/2019-87
17
tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais
administradas pela RFB.
Informar também o período (competência inicial e competência final) em que foi
efetuado o pagamento ou recolhimento indevido, em que ocorreu a retenção
sobre nota fiscal/fatura não compensada em época própria ou em que não foram
deduzidos o salário-família ou salário-maternidade.
A Instrução Normativa RFB no 1300, 20 de novembro de 2012, posteriormente
revogada pela Instrução Normativa RFB no 1717, de 17 de julho de 2017, que
estabelece normas de restituição e compensação de quantias recolhidas a título
de tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, determinava
quanto ao aproveitamento de valores referentes à retenção de contribuições
previdenciárias na cessão de mão-de-obra e na empreitada:
(...)
Pela leitura dos dispositivos acima indicados, verifica-se que é requisito para o
aproveitamento do crédito dos valores retidos, além da comprovação do
destaque da retenção de 11% na nota fiscal ou da comprovação do recolhimento
desse valor, também que a retenção esteja declarada em GFIP na competência da
emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, pelo
estabelecimento responsável pela cessão de mão-de-obra. (g.n.)
(...).
Sem razão o Recorrente, nesta matéria, mantida a glosa da compensação não
homologada.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, por dar provimento parcial ao recurso, para afastar a glosa da
compensação relativa ao regime de substituição tributária pela opção à CPRB.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 1201
DF CARF MF
Original